Tribunal: CARF
Processo: 13888.000684/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.000684/2009-08
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.769 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESPER EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
decisão que tenha tratado da mesma matéria em sentido diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.223.022-9 para cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da empresa provenientes
do fornecimento de alimentação "in natura", considerado pelo autuante como na forma de cestas
básicas, ticket alimentação e refeições aos empregados, sem que a empresa estivesse inscrita no
PAT.
Os valores foram extraídos das notas fiscais e do arquivo da contabilidade.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se às fls. 90/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000684/2009-08
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000684/2009-08

Impugnado o lançamento às fls. 108/160, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou-o procedente. (fls. 212/224).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 236/284 por meio do acórdão 2401-008.493 - fls. 294/300.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 302/314, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a decisão de primeira
instância.
Em 27/1/21 - às fls. 328/332 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Fornecimento de auxílio alimentação por meio de tíquetes não
caracteriza salário in natura”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 28/6/21 (fl. 338), não consta dos autos o
oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 10/11/20 – fl. 301 e
recurso apresentado em 20/11/20 – fls. 322). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Fornecimento de auxílio alimentação por meio de tíquetes não
caracteriza salário in natura”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a incidência da
contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN
NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS
BÁSICAS. TÍQUETE.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000684/2009-08

O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário de
contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo.
Como já relatado, a Fiscalização se insurgiu quanto ao fornecimento de
alimentação "in natura", assim considerado pelo autuante como na forma de cestas básicas, ticket
alimentação e refeições aos empregados, sem que a empresa estivesse inscrita no PAT.
Já o colegiado recorrido, após destacar o alcance do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, bem como do decorrente Ato Declaratório PGFN no 3/2011, entendeu que o
fornecimento de alimentação na forma de ticket seria simplesmente uma forma alternativa de
fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o fato de permitir
que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
E mais, tal circunstancia – a do fornecimento de alimentação por meio de ticket -
não lhe retiraria a natureza jurídica indenizatória, eis que sua utilização se destinaria, com
exclusividade, à aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada outra destinação.
Com isso, assentou que o pagamento por meio de cartão alimentação ou de
refeição teria os mesmos efeitos do pagamento in natura.
Em resumo, pode-se dizer que entende aquele colegiado que apenas o pagamento
em dinheiro é que não estaria abrangido pelo Ato Declaratório PGFN no 3/2011. Confira-se:
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os julgados
do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida
pela empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos
pelo ato administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
De sua vez, a recorrente não se conformou, particularmente, com o entendimento
então vazado em relação ao fornecimento de alimentação por meio de ticket em não estando a
empresa inscrita no PAT e, com isso, no intuito de demonstra a divergência jurisprudencial,
indicou como paradigma o acórdão de no 9202-008.662, limitando-se a transcrever sua ementa
em seu recurso.
Pois bem. Diz o artigo 67 do RICARF que “Compete à CSRF, por suas turmas,
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
Vale dizer, a divergência jurisprudencial se estabelece entre decisões que tenham,
em casos semelhantes, dado à legislação tributária interpretação diversa.
Passando ao paradigma, é de se notar que lá analisou-se a procedência, ou não, de
lançamento para cobrança de multa em razão de a empresa ter deixado de arrecada, mediante
desconto, as contribuições dos segurados empregados incidentes sobre a remuneração paga sob a
forma de vale alimentação, sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
(CFL 59), sendo certo que em função do decidido em outro processo, o da obrigação principal, o
colegiado decidiu, à unanimidade de votos, estender a ele, os efeitos daquela outra decisão.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.769 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.000684/2009-08

Dito de outra forma, não há, no paradigmático, decisão acerca do mérito que
interessa a recorrente, mas apenas a replicação, naquele julgado, daquilo que foi deliberado,
votado e decidido no julgamento do das obrigações principais.
Note-se, com isso, que não há, no paradigma então indicado, decisão divergente
em relação ao aqui decidido e que pudesse aproveitar à tese da recorrente.
Nesse sentido, encaminho por não conhecer do recurso.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 343
DF CARF MF
Original